Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-46.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010986-46.2019.8.11.0002
APELANTE: TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA e outros
APELADO: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA e OUTROS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de tutela provisória de urgência em caráter antecedente proposta em desfavor HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., julgou extinta a ação sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Embargos de declaração rejeitados.
Em razões recursais sustentam os apelantes, em síntese, “a inexistência de litispendência ao caso em tela, pois conforme apontado na petição de ID no 23104329, não houve no processo de São Paulo/SP a ocorrência de citação da Ré, uma vez que houve pedido de desistência apresentado pela Autora antes mesmo da expedição da carta citatória, de modo que não existiu a formação da relação jurídico-processual, e por consequência não se operou o efeito da litispendência, conforme jurisprudência ; e (ii) além disso, quanto a sucumbência fixada, representa quantia exorbitante e sem justificativa legal para dar guarida , pois não houve atuação do advogado da Ré que justifique o recebimento de remuneração arbitrada.” Requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, que seja afastada a sucumbência.
Em contrarrazões o apelado requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
DECIDO.
Nos termos do § 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, a litispendência se dá quando:
"Há litispendência quando se repete ação que está em curso".
Complementa o § 2o do referido dispositivo que:
"Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido".
Sobre esse instituto, diz JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:
“São elementos que identificam a ação: partes, causa de pedir e pedido [...]. Tais elementos são relevantes para se perquirir se, confrontando duas ou mais ações, está-se diante de ações idênticas (total ou parcialmente) ou distintas. Havendo, por exemplo, identidade parcial (por exemplo, quanto a causa petendi e partes), há conexão. Havendo identidade total (isso é, reproduzindo-se ação anteriormente ajuizada, [...], será caso de litispendência [...] (Novo código de processo civil comentado. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 602).
A litispendência, como se sabe, busca evitar que dois ou mais processos sejam ajuizados com o fim de produzir o mesmo resultado. Ela impede o trâmite válido e eficaz de uma nova ação que seja idêntica a outra que esteja em curso. A identidade entre as demandas se dá pela igualdade de partes, causa de pedir e pedido.
A respeito, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO aduz que "a litispendência, ou seja, a pendência de um processo já instaurado e ainda não extinto, impede o julgamento do mérito em outros processos que venham a ser formados mediante a apresentação da mesma pretensão que deu origem ao primeiro; e a lei estabelece critérios para a determinação da prioridade de um desses processos, quer em relação ao autor, quer ao réu" (Instituições de direito processual civil: volume III. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 138).
De fato, a litispendência somente se caracteriza com a citação válida, ocorrida no processo anterior, de acordo com a regra do artigo 240, do Código de Processo Civil:
Art. 240 A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS GDI. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E AÇÃO MANDAMENTAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Verifica-se litispendência quando a ação de rito ordinário e o mandado de segurança possuírem as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 2. Tendo a ação ordinária sido regularmente constituída por meio da citação válida ocorrida antes da notificação da autoridade coatora no presente mandado de segurança, impõe-se a extinção do presente mandado de segurança, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil. 3. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. (MS 8.997/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 24/09/2009)
No mesmo diapasão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. I. A Fazenda Pública Estadual pode ser acionada em qualquer Comarca de seu território. II. Conforme a regra do art. 240, do CPC, é a citação válida que induz à litispendência. No caso, a citação válida ocorreu em primeiro lugar nesta demanda, daí porque a ação que se repete é a que está em trâmite no juízo de Goiânia. III. Não há mais utilidade na prestação jurisdicional, na medida em que inexiste necessidade de ver declarada a nulidade do ato apontado, que pressupõe a intervenção do Poder Judiciário apta a resolver o conflito reportado, uma vez que a ré/recorrida não mais exerce os cargos apontados na inicial como ilegalmente acumulados, o que induz à perda superveniente do objeto. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJ-GO - APL: 00617644820098090162, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/02/2019)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECLAMAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL NORTE. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NA DEMANDA ANTERIOR. 1) Configura litispendência quando as partes são as mesmas, o pedido está contido em pedido formulado no outro feito e a causa de pedir é a mesma, conforme prevê o artigo 301, § 3o, do CPC. 2) Nos termos do artigo 301, § 2o, do CPC, a litispendência é caracterizada pela tríplice identidade, composta dos seguintes elementos: mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No caso há, ainda, o efeito jurídico entre as ações. 3) Todavia, a litispendência não pode ser reconhecida apenas pela propositura da ação, mas pela citação válida do demandado em ação anterior. 4) Apelação provida. (TJ-AP - APL: 00598149120148030001 AP, Relator: Desembargadora STELLA SIMONNE RAMOS, Data de Julgamento: 14/07/2015)
Não obstante, embora o apelante comprove que tenha requerido a desistência da ação na comarca de São Paulo antes da citação do réu, tem-se que, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, que o mesmo não comprovou a homologação de seu pedido, de modo que inviável saber se foi ela extinta ou não, não bastando, para tanto, a comprovação do simples pedido. Nos termos do art. 373, I, o ônus da prova a si cabia, razão pela qual a manutenção da sentença é medida impositiva.
Da mesma forma, no tocante aos honorários advocatícios, estes foram fixados no mínimo legal previsto em lei, art. 85 do CPC, de modo que inviável falar-se em minoração.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, majorando-se os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora